Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702252-12.2018.8.07.0008 RECORRENTE: FLAVIA SOARES DE SOUZA RECORRIDO: BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. MEIOS DISPONÍVEIS. ENDEREÇO INCOMPLETO. I – Consoante o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. II – Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, inclusive com pesquisas aos sistemas eletrônicos e requisição de informações a órgãos públicos, e diante da impossibilidade de se diligenciar em endereço incompleto, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegada nulidade da citação editalícia. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 256, inciso II, e §3o, do CPC, pugnando pela nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento dos meios de localização da recorrida. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 256, inciso II, e §3o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) infere-se que, embora a apelada-autora tenha indicado novo CEP (71570-200) para o terceiro endereço (Parque Paranoá, QD 02, Apto 204, Paranoá/DF), não houve a identificação do respectivo “Conjunto” ou “Bloco”, para fornecer a precisa localização a ser diligenciada, o que torna a citação pessoal inviável. Ausente violação ao art. 240, §2o, do CPC. Em conclusão, entendem-se exauridos os meios de citação, haja vista a inexistência de endereços válidos indicados pelos órgãos públicos, art. 256, §3o, do CPC.” (ID 18500190 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030